Tribunal: STF
Processo: Rcl 50858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR-237-08.2018.5.17.0001, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A parte reclamante alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao seu recurso de revista, manteve o “acórdão Regional para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST”.



    Sustenta que,



    “[c]omo se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.” 



    Requer seja deferido o pedido liminar para “suspender o v. Acórdão proferido pela 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR-237-08.2018.5.17.0001”. No mérito, pleiteia que seja julgado procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, “na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifico que o último ato decisório proferido pela autoridade reclamada no processo em referência restou assim fundamentado:



    “Na hipótese, o Tribunal Regional consignou: ‘Com efeito, o Município da Serra não vigiou, de forma eficaz, a prestação dos serviços quanto aos direitos trabalhistas: logo, incorreu em culpa in vigilando, já que era obrigação sua fiscalizar o cumprimento do contrato, especialmente no que tange à regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora contratada, exsurgindo daí sua responsabilidade’.



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal Regional de origem não reputou a parte recorrente como responsável subsidiário pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, mas da configuração da culpa in vigilando do tomador de serviços (ente público) e a partir da incidência do dever legal atribuído à Administração Pública de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa prestadora dos serviços como empregadora, nos moldes do disposto nos arts. 58 e 67 da Lei n.º 8.666/93. 



    Assim, o Tribunal Regional, observou tanto a decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF como o julgamento do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), além de estar em sintonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    No tocante ao ônus da prova, assinale-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não fixou tese quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, tampouco estabeleceu limites para a sua apreciação.



    (...)



    A SBDI-1 do TST, em seu papel de órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis, no julgamento do Processo TST-E-RR-925- 07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), firmou o entendimento de que é do poder público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços. Confira-se o precedente:



    (...)



    Logo, não havendo tese vinculante do STF sobre a distribuição do ônus da prova, concernente à fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, e revelando o acórdão do Tribunal Regional conformidade a jurisprudência desta Corte Superior, a pretensão recursal não se viabiliza, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST. Afastados, em consequência, qualquer dos pressupostos previstos no art. 896, “a” e “c”, da CLT. 



    NÃO CONHEÇO do recurso de revista.” (e-Doc. 12).



    Entendo que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, concluo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município da Serra, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente